Tribunal: TJES
Processo: 5020124-46.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020124-46.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENATHIELE SANTOS DE ANDRADE

COATOR: 1ª Vara Criminal de Cariacica

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS E ARMAMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e manteve a custódia cautelar nos autos da ação penal a que a paciente responde pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, em contexto de apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, instrumentos do tráfico e armamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é ilícita a prova decorrente do ingresso policial no domicílio da paciente sem mandado judicial; (ii) estabelecer se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis e a necessidade de sustento do filho autorizam a revogação da custódia; e (iv) verificar se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de juntada integral dos autos da ação penal originária restringe a cognição em sede de
habeas corpus
, inviabilizando exame aprofundado das alegações defensivas.

4.
Com relação a alegada invasão de domicílio
, destaca-se que o crime de tráfico de drogas, nas modalidades “ter em depósito” ou “guardar”, possui natureza permanente, legitimando o ingresso policial em domicílio sem mandado quando presentes fundadas razões.

5. A visualização prévia da mercancia de entorpecentes, a fuga da paciente ao notar a presença policial e o descarte de drogas configuram justa causa para o ingresso no imóvel.

6.
Quanto a alegação de ausência de fundamentação idônea
, verifica-se que a decisão impugnada apresenta fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva, lastreada na garantia da ordem pública.

7. A apreensão de elevada quantidade de drogas, balanças de precisão, anotações do tráfico e expressiva quantia em dinheiro, evidencia gravidade concreta da conduta e alto grau de periculosidade.

8. O conjunto fático indica risco concreto de reiteração delitiva e atuação em estrutura de tráfico organizada, afastando a alegação de fundamentação baseada apenas na gravidade abstrata do delito.

9.
Condições pessoais favoráveis
, como primariedade, residência fixa e maternidade, não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

10.
No que se refere a alegação de que as medidas alternativas seriam suficientes
, as circunstâncias concretas do caso revelam a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para conter o risco social e a periculosidade demonstrada.

IV. DISPOSITIVO

11. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5020124-46.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RENATHIELE SANTOS DE ANDRADE (AC)
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
Advogado do(a) PACIENTE: GILDO PINTO RANGEL JUNIOR - ES37302
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RENATHIELE SANTOS DE ANDRADE
, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, mantendo a custódia cautelar na ação penal originária (processo nº 5021236-14.2025.8.08.0012), a qual responde pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

O impetrante sustenta (id. 17156296), em síntese, a nulidade da prova, por invasão de domicílio, a ausência de fundamentação idônea, condições pessoais favoráveis e necessidade de sustento de seu filho menor.

Assim, requer a revogação da segregação cautelar e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas.

Acerca dos fatos
, extrai-se dos autos que no dia 15 de outubro de 2023, policiais militares em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes ("biqueira"), avistaram a paciente entregando um invólucro a um terceiro.

Ao notar a aproximação da viatura, a paciente empreendeu fuga para o interior de sua residência, deixando cair porções de crack.

Consta que, os policiais realizaram o acompanhamento tático e, no interior do imóvel, encontraram 2kg de cocaína, 500g de crack, balanças de precisão, anotações do tráfico e a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em espécie.

Inicialmente, destaca-se que o processo de referência não está disponível no sistema PJe e o impetrante não anexou aos autos do
Habeas Corpus
o integral teor do processo de origem (nº 5021236-14.2025.8.08.0012), tendo juntado apenas a decisão impugnada e os documentos pessoais da paciente.

A ausência da íntegra dos autos da ação penal inviabiliza a análise mais apurada das alegações da defesa e a verificação dos elementos concretos que lastrearam a conversão do flagrante em preventiva, assim como o posterior indeferimento da revogação da custódia, de modo que a cognição em sede de
habeas corpus
fica severamente restrita.

Feitas essas considerações, passo a analisar as teses defensivas.

Com relação a alegada invasão de domicílio
, destaco que o crime de tráfico de drogas, na modalidade "
ter em depósito
" ou "
guardar
", é crime permanente.

Nessa linha de entendimento, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, havendo fundadas razões (justa causa) — no caso, a visualização prévia da mercancia e a fuga suspeita com descarte de droga —, é legítimo o ingresso policial sem mandado (HC n. 854.120,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro
, DJe de
20/09/2023
).

Quanto a alegação de ausência de fundamentação idônea
, verifica-se que a decisão combatida apresenta fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva, refutando a tese de fundamentação genérica.

A manutenção da custódia foi lastreada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo material apreendido: 478 buchas de “maconha”, 500g de “cocaína”, balança de precisão, material para embalo, além de um revólver calibre .357, com numeração suprimida, um rifle calibre .357 e 39 munições.

Este conjunto fático ultrapassa a mera gravidade abstrata do delito, indicando, em tese, um alto grau de periculosidade e um risco concreto de reiteração delitiva, conforme expressamente consignado pelo juízo de primeiro grau, que classificou o
modus operandi
como "
profissionalizado e organizado, típico de atividade voltada à traficância armada
".

Este fundamento, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é idôneo para justificar a custódia cautelar (HC n. 1.018.606/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro
Og Fernandes
, Sexta Turma, DJEN de
10/10/2025
).

Em relação

a alegação de que a paciente possui condições pessoais favoráveis
, embora as alegações de primariedade, residência fixa e maternidade sejam relevantes, tais condições não se sobrepõem à necessidade da prisão cautelar, quando esta se encontra concretamente fundamentada para a garantia da ordem pública, como na presente hipótese.

No caso, a apreensão de balanças e anotações sugere que a paciente não é uma traficante eventual, mas inserida em estrutura organizada.

A questão da dependência do filho
, embora mereça a devida atenção, notadamente sob a ótica da Resolução CNJ 369/2021, não pode se sobrepor à análise da custódia que se baseou em fatos concretos e de alta gravidade, especialmente diante da ausência de acesso aos autos principais.

No que se refere a alegação de que as medidas alternativas seriam suficientes
, destaco que as circunstâncias concretas da prisão (tráfico com apreensão de arsenal de grosso calibre, inclusive com numeração suprimida) justificam, por ora, a conclusão de que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) seriam insuficientes para conter o risco social e o grau de periculosidade evidenciado.

Assim, ausente qualquer ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

Diante do exposto,
DENEGO

a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para denegar a ordem.

Acompanho o E. Relator para conhecer do
Habeas Corpus
e denegar a ordem.